Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos ao tribunal para restauração do prazo para interposição de recurso especial. A executada sustenta que houve erro no manuseio do sistema eletrônico, que resultou na manifestação de renúncia ao prazo recursal sem que essa fosse sua real intenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de erro no sistema eletrônico justifica a anulação da renúncia ao prazo recursal e a reabertura do prazo para interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A renúncia ao direito de recorrer configura fato extintivo do direito de recorrer e gera a preclusão lógica, impossibilitando a interposição de recurso posterior.
4. No caso concreto, a executada peticionou expressamente informando sua ciência da decisão sem interesse em recorrer, ato que culminou no trânsito em julgado do acórdão.
5. A alegação de erro no manuseio do sistema eletrônico não encontra amparo, pois a própria parte assumiu a responsabilidade pelo equívoco e não demonstrou falha sistêmica que pudesse justificar a nulidade da manifestação de vontade.
6. O princípio da segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada (CPC 502) vedam a reabertura do prazo recursal sem prova cabal de vício insanável.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635915, 0729634-93.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1610247, 0720280-26.2021.8.07.0007, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022; STJ - REsp: 2126117 PR 2024/0060296-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024.